Tribunal: TJDFT
Processo: 0753314-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AMEAÇA. COAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes presos preventivamente no curso de investigação e ação penal desmembrada, na qual lhes é imputada, em tese, a prática de crimes de estupro e estupro de vulnerável, em contexto de violência doméstica e familiar, além de ameaças e coação em face de vítimas e testemunhas.
2. A defesa sustenta ausência de requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade, insuficiência de indícios de autoria e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
4. Examinar a alegada ausência de contemporaneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
5. Verificar se a alegação de ausência de indícios de autoria pode ser apreciada em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Estão demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, extraídos do relato firme da vítima, de elementos informativos colhidos na fase investigativa e de áudios que indicam coação de testemunhas.
7. A gravidade concreta dos fatos, praticados mediante violência, ameaça com arma de fogo, sequestro e intimidação, evidencia a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva.
8. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante do risco concreto de interferência na colheita da prova e de intimidação de vítimas e testemunhas.
9. Não há falar em ausência de contemporaneidade, pois os fundamentos que justificaram a custódia permanecem atuais e vinculados às circunstâncias do caso concreto.
10. A alegação de ausência de indícios de autoria demanda dilação probatória e deve ser apreciada na instrução criminal, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus.
11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem de habeas corpus denegada.